Tribunal: TJDFT
Processo: 0015452-40.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015452-40.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes sobre os cálculos judiciais de ID: 28684915 (ULISSES MARQUES DOURADO FILHO, VADELUCE DA COSTA AMARAL, VALDINA FERREIRA DE PAIVA, VALDIVINO RUBENS PINTO, VALMIR ANTÔNIO DO NASCIMENTO e VÂNIA MARIA DINIZ). Brasília, 21 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador